Tribunal: TJDFT
Processo: 0716499-71.2022.8.07.0003
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
CONSUMIDOR. GOLPE DO FALSO BOLETO – PAGAMENTO. NOVAS COBRANÇAS REALIZADAS PELA CREDORA – DEVOLUÇÃO EM DOBRO INDEVIDA – COBRANÇA REALIZADA EM PRESUMÍVEL MORA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A pretensão recursal representada pelo Recurso Inominado interposto pela parte requerida é a de afastar unicamente a devolução em dobro dos valores pagos pela parte autora.

2. Na origem a autora formulou o pedido de devolução em dobro da importância de R$ 1.081,09. Narrou que foi vítima do golpe do falso boleto enviado pelo e-mail da requerida, ocasião em que efetuou o pagamento da importância de R$ 987,93. Quando foi novamente cobrada pela requerida, agora no valor de R$ 1.081,09 em decorrência dos acréscimos pelo suposto atraso, optou por efetuar o novamente o pagamento para evitar maior consequência.

3. Nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, a cobrança indevida autoriza a restituição dobrada do valor pago pelo consumidor. Referida norma exige, para configurar hipótese de restituição dobrada, ausência de engano justificável.

4. A exigência legal da ausência de engano justificável como requisito para a devolução dobrada de que cuida o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, é de natureza e de grandeza diversa da presença de má-fé, porque aquele (o engano justificável) é manifesto pelo relaxamento dos deveres de cautela do credor no realizar a cobrança enquanto essa (a má-fé) é manifesta pela atitude positiva e vontade deliberada voltadas para a cobrança de dívida inexistente.

5. Os boletos bancários da contratação são emitidos pelo BANCO BRADESCO, tendo como beneficiário a empresa MIDWAY, administradora dos cartões das Lojas Riachuelo. Já o falso boleto pago pela autora/recorrida trazia como beneficiária Thalita Santos Da Silva, com intermediação de Cora Instituição de Pagamento LTDA.

6. Diante da ausência de conhecimento da empresa credora do pagamento de se tratar de falso boleto, era de se considerar presumível a mora da parte autora a justificar o erro da cobrança pela Recorrente. Impõe-se, pois afastar a devolução em dobro.

7. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Para reformar em parte a sentença e determinar a restituição da importância de R$ 1.081,09 (mil e oitenta e um reais e nove centavos) corrigida monetariamente pelo INPC desde o ajuizamento da demanda e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação.

8. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.

9. Sem custas adicionais e sem condenação em honorários advocatícios à ausência de recorrente vencido.